Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-31.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), HEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.000.819/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por HEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, condenando o requerido ao pagamento de R$ 30.491,50 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) referentes ao consumo de água, esgoto e coleta de lixo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de localização do réu por meios regulares.

III. Razões de decidir

3. O art. 256 do CPC prevê a citação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, sendo necessário o esgotamento de diligências prévias.

4. No caso concreto, verificou-se que foram realizadas sucessivas tentativas de citação nos endereços conhecidos do réu, sem êxito, além da busca de informações em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, que também não lograram êxito.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a citação
editalícia
é medida excepcional, cabível somente após a exaustão de todas as tentativas razoáveis de localização do réu, o que restou demonstrado nos autos.

6. Diante do cumprimento dos requisitos legais e da impossibilidade de localização do réu, a citação por edital foi corretamente deferida pelo juízo de origem, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julg
amento: "A citação por edital é válida quando exauridas todas as tentativas razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10180420520208110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31/01/2023; TJ-MT 10076429220218110000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Goncalves, j.
10/11/2021.
""

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HEC Empreendimentos e Construções EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a regularidade da citação
editalícia
e julgou procedente a ação de cobrança promovida pelo SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT.

A apelante
sustenta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do réu antes da adoção da citação ficta, conforme determina o artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões juntadas no Id.
256449712
.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de cobrança em face de HEC – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, aduzindo, em síntese, que o requerido se encontra em débito oriundo do consumo de água e coleta de esgoto e lixo, correspondente ao período de 01/2023 a 12/2023, totalizando o montante de R$ 30.491,50 (
trinta mil, quatrocentos e noventa e
um reais e cinquenta centavos).

Ao final da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

O
autor pretende receber o valor R$ 30.491,50 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), referente aos serviços de água e coleta de esgoto e lixo utilizados no período de 01/2023 a 12/2023, na unidade consumidora nº 523429-8.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito (id. 140018733).

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a
própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

Os documentos encartados aos autos comprovam que, de fato, houve o efetivo consumo dos serviços fornecidos pelo autor.

Assim, não resta dúvida de que os valores cobrados se referem a serviços efetivamente prestados pelo autor e consumidos pela ré.

Dessa forma, diante da inadimplência da requerida, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de HEC – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e condeno o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 01/2023 a 12/2023, no importe de R$ 30.491,50 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços
a
Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à
caderneta

de
poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual nulidade na citação do réu por edital, na
forma do art. 256 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é
cediço, a legislação processual civil
disciplina
a citação por edital se dará quando:

“
Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Consoante entendimento assente manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
, é
cabível a citação por edital
depois, de efetuadas diligências para localização do acusado, restar frustrada sua localização. Ou seja, não se admite à modalidade quando
após uma única tentativa, sem diligências prévias para localizar o paradeiro do citando.

Do cotejo dos autos, observa-se que a primeira tentativa de citação ocorreu em 04/03/2024
, conforme se observa da certidão do Oficial de Justiça (Id.
256449661
). Na sequência, consta manifestação do autor indicando novo endereço (Id.
256449665
), sendo realizada nova tentativa de citação do réu no dia 15/03/2024
, sem êxito (Id.
256449671
).

Em 03/04/2024 o autor pugnou pela pesquisa
de endereços nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (Id.
256449671
). O pedido foi atendido, contudo, consta do despacho de Id.
256449673
que o endereço localizado nas consultas era o mesmo declinado pelo autor na petição inicial.

Posteriormente, extrai-se dos autos novas diligências para tentativa de localização do réu, realizadas tanto por meio de Oficial de Justiça
quanto por carta registrada, todas infrutíferas (Id.
256449677
e Id.
256449679
). Por fim,
o autor pugnou pela citação por edital, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
e regularmente cumprido.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a citação ficta não pode ser utilizada de forma prematura, sem que se esgotem os meios razoáveis para a localização do demandado. No entanto, deve-se igualmente considerar que o Poder Judiciário não pode ficar indefinidamente compelido a realizar buscas ineficazes,
sob pena
de comprometer a razoável duração do processo e o próprio direito do autor à prestação jurisdicional efetiva.

Na hipótese dos autos,
as diligências realizadas foram suficientes para caracterizar a impossibilidade de localização do réu, justificando-se a citação por edital. O artigo 256, II, do CPC, prevê expressamente a possibilidade da citação ficta quando, após tentativas infrutíferas de localização, reputa-se que o réu está em local incerto e não sabido. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois restou observada a devida diligência antes da citação
editalícia
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em nulidade da citação quando várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação
editalícia
, que observou os preceitos legais.
”
(TJ-MT 10180420520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a
citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.
”
(TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021
)

Assim, tenho que a
sentença recorrida
encontra respaldo não apenas na legislação processual vigente, mas també
m na jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios termos.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
HEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025